Tribunal: STF
Processo: MS 37999
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EXECUÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELA EXECUTADA. ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS À PRESIDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA REQUISIÇÃO DE PRECATÓRIO.



Relatório



    1. Em 25.4.2023, o Plenário deste Supremo Tribunal, por maioria, deu provimento ao agravo regimento interposto por Geraldo Thadeu Pedreira dos Santos para “reconhecer a competência do Supremo Tribunal Federal para julgamento da presente ação mandamental e, quanto ao mérito, conceder a segurança a fim de, reconhecendo o direito líquido e certo do impetrante de renunciar à aposentadoria pelo RGPS, julgar procedente o pedido para determinar o restabelecimento imediato do pagamento de aposentadoria ao impetrante pelo PSSC”. O julgado apresenta a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DO PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS SOBRE ASSUNTO DE COMPETÊNCIA INEQUÍVOCA DA MESA. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAMENTO DO WRIT. ALÍNEA ‘D’ DO INCISO I DO 
ART. 102 DA CF/1988. APOSENTADORIA PROPORCIONAL. TEMPO DE SERVIÇO. REGIMES DISTINTOS. PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS CONGRESSISTAS (PSSC). ORDEM CONCEDIDA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.



    1 - Se é verdade que compete à Mesa ‘decidir conclusivamente, em grau de recurso, as matérias referentes ao ordenamento jurídico de pessoal’ da referida Casa Legislativa (RICD, art. 15, XVI); não menos certo que a atribuição de efeito suspensivo a recurso administrativo, interposto pelo impetrante, não é suficiente para obscurecer que em tal ato o que temos é o Presidente da Câmara dos Deputados agindo em nome da Mesa da Câmara dos Deputados, ad referendum desta. Hipótese em que se trata de inequívoco ato de competência da Mesa da Câmara dos Deputados, o que atrai a incidência do disposto na alínea ‘d’ do inciso I do art. 102 da Constituição. Precedentes.



    2 - O direito à aposentadoria rege-se pela lei da época em que o interessado reuniu os requisitos para sua obtenção. A definição acerca da aplicabilidade do referido entendimento ao caso está condicionada ao momento em que cumpridos os pressupostos para a aquisição da aposentadoria que se pretende renunciar. O art. 181-B do Regulamento da Previdência Social (Decreto 3.048/1999) somente veio a ser editado em 29.11.1999, por meio do Decreto 3.265/1999. Nesse contexto, o impetrante, já aposentado quando do advento do 
art. 181-B do Regulamento da Previdência Social (Decreto 3.048/1999), possui o direito líquido e certo a renunciar à sua primeira aposentadoria concedida pelo RGPS, valendo-se do tempo de contribuição anterior à edição da referida disposição normativa (29.11.1999), para fins da obtenção de aposentadoria pelo já extinto PSSC. Segurança concedida.



    3 - Agravo regimental provido, para reconhecer a competência do Supremo Tribunal Federal para o julgamento da presente ação mandamental e, quanto ao mérito, conceder a segurança” (e-doc. 36). 



    Publicado no Diário de Justiça eletrônico de 4.5.2023, o acórdão transitou em julgado em 17.8.2023.



    2. Em 20.2.2024 o impetrante retornou a este Supremo Tribunal pedindo o cumprimento do acórdão concessivo de segurança, alegando que “as parcelas que se venceram ao longo da impetração são devidas, independentemente de novos pronunciamentos judiciais que não os relacionados ao presente expediente executivo, em homenagem a critérios de economia processual, razoabilidade e eficiência” (fl. 3, e-doc. 42).



    Afirma “não resta[rem] dúvidas quanto à obrigação de se promover o pagamento das parcelas vencidas no curso da impetração, após o trânsito em julgado da sentença concessiva da segurança que, no presente caso, se deu em 17 de agosto do corrente ano” (fl. 4, e-doc. 42). 



    Sustenta que “o valor atualizado das parcelas que se venceram ao longo da impetração, com as correções de acordo com a tabela de correções do Conselho da Justiça Federal, à luz do art. 1º-F, da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com as disposições disciplinadas na ADI 5348, é de R$ 402.487,88 (quatrocentos e dois mil quatrocentos e oitenta e sete reais e oitenta e oito centavos)” (fl. 5, 
e-doc. 42).



    3. Em 26.2.2024, intimei a executada, para, querendo, no prazo de trinta dias, impugnar a execução ou esclarecer se concorda com os cálculos apresentados pelo exequente (art. 535 do Código de Processo Civil).



    4. Em 13.3.2024, a União apresentou impugnação à execução, alegando que “a memória de cálculo apresentada pelo exequente aponta parcelas anteriores à impetração do mandado de segurança, sendo flagrante o excesso de execução” (e-doc. 48).



    Requereu “o acolhimento da presente impugnação ao cumprimento de sentença, com o consequente reconhecimento do excesso de execução para que seja pago o valor a partir da impetração do mandado de segurança (17 de junho de 2021), abatendo-se a quantia de R$ 33.079,38 (trinta três mil, setenta e nove reais e trinta e oito centavos) do valor apontado pelo impetrante, o que perfaz o montante devido de R$ 369.408,49 (trezentos e sessenta e nove mil, quatrocentos e oito reais e quarenta e nove centavos)”.



    5. Em 20.3.2024, Geraldo Thadeu Pedreira dos Santos “adit(ou) seu cumprimento de sentença e postul(ou) a exclusão das parcelas vencidas em abril e maio de 2021, indevidamente incluídas no cálculo do cumprimento de sentença, conforme impugnação apresentada pela AGU” (e-doc. 50).



    Examinados os elementos presentes no processo, DECIDO.



    6. Tendo o exequente anuído com os valores apresentados pela executada, homologo o cálculo reajustado apresentado por Geraldo Thadeu Pedreira dos Santos, fixando o valor da execução em 
R$ 369.408,49 (trezentos e sessenta e nove mil quatrocentos e oito reais e quarenta e nove centavos).



    O montante devido pela parte executada representa valor a ser pago pelo sistema de precatório, como previsto no caput do art. 100 da Constituição da República, competindo à Presidência do Supremo Tribunal Federal a expedição dos precatórios, nos termos do inc. I do § 3º do art. 535 do Código de Processo Civil:



    “Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim.”



    “Art. 535



    (...)



    § 3º Não impugnada a execução ou rejeitadas as arguições da executada:



    I - expedir-se-á, por intermédio do presidente do tribunal competente, precatório em favor do exequente, observando-se o disposto na Constituição Federal.”



    7. Pelo exposto, remetam-se os autos à Presidência deste Supremo Tribunal para expedição de requisição do precatório (inc. I do art. 345 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    À Secretaria Judiciária para as providências cabíveis.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora